Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007675-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADIMILSON VILELA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMILSON VILELA - CPF: 028.608.591-79 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – ATESTADO DE PENA –

RISCO DE AMBIGUIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA RETIFICAR A PENA.

Se a
determinação contida no acórdão embargado
implicar em risco de interpretação ambígua e dupla redução da reprimenda, reconhece-se a obscuridade apontada.

“É cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada, [...] a fim de corrigir a reprimenda imposta.”
(TJMT, ED N.U 0122914-30.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007675.82.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

EMBARGANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO(S): ADMILSON VILELA

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão proferido no Agravo de Execução Penal NU 1007675.82.2021.8.11.0000, no qual fora provido parcialmente o recurso da Defesa para excluir do cálculo de pena a condenação por furto simples a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, oriunda da Ação Penal NU 0001785-82.2008.8.11.0018 e desprovido o

recurso ministerial, por unanimidade (ID 99134492).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que: 1) a condenação pelo furto simples foi desconsiderada no cálculo de pena, de modo que o v. acórdão, ao determinar novamente sua exclusão, beneficiaria o agravado
“injustamente com redução dupla”
, caracterizando-se obscuridade; 2)
“houve erro material ao atribuir ao agente um mês a mais de reclusão”
.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 100862969).

O embargado pugna pelo provimento para corrigir o erro da somatória das penas constantes do cálculo de pena [
“25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias e não 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias”
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise deste recurso aclaratório recomenda uma breve descrição dos atos processuais e do cálculo de pena do embargado.

Vejamos.

No julgamento da AP 3724/2012, a e. Segunda Câmara Criminal reconheceu a continuidade delitiva entre furtos praticados pelo embargado e determinou a exclusão da condenação
“referente ao processo originário nº 29240”
[
Ação Penal NU 0001785-82.2008.8.11.0018]
,
cuja pena havia sido aplicada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

O Atestado de Pena do reeducando/embargado foi confeccionado mediante descrição de 8 (oito) condenações penais, inclusive aquela afastada pela Segunda Câmara Criminal, a saber: - 0001792-74.2008.8.11.0018 - 1a3m0d - Art. 155, c
aput
, do CP; - 0001787-52.2008.8.11.0018 - 2a3m0d - Art. 155, § 4º, do CP; - 0001785-82.2008.8.11.0018 -1a3m0d - Art. 155,
caput,
do CP; - 0001791-89.2008.8.11.0018 - 1a10m15d - Art. 155,
caput
, do CP; - 0000854-56.2010.8.11.0100 - 3a6m0d - Art. 155, § 4ºdo CP; - 0000701-18.2013.8.11.0100 - 1a2m0d - Art. 12,
caput,
Lei 10.826/03;

- 0000700-33.2013.8.11.0100 - 7a9m10d - Art. 33,
caput
, Lei 11343/06; - 0001311-10.2018.8.11.0100- 7a8m0d - Art. 33,
caput
, Lei 11343/06.

Todavia, a referida anotação criminal não foi considerada no somatório das penas, o qual fora totalizado em 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão (SEEU NU 0000359-26.2014.8.11.0050 – mov. 65.1 – datado de 9.3.2021), ao invés de
25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias
.

No julgamento do Agravo de Execução Penal nº 1007675.82.2021.8.11.0000, esta e. Câmara proveu parcialmente o recurso defensivo para
“excluir da execução penal a condenação por furto simples a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, oriunda da Ação Penal NU 0001785-82.2008.8.11.0018”
.

Pois bem.

A condenação decorrente da
Ação Penal nº 0001785-82.2008.8.11.0018] não integrou o cálculo de pena, embora tenha sido referenciada no campo de condenações do Atestado de Pena.

De fato, a determinação contida no v. acórdão, no sentido de excluí-la da execução, i
ncorre em obscuridade por implicar em risco de interpretação ambígua e dupla redução da reprimenda.

Na essência, o provimento recursal deveria apenas retificar o cálculo de pena de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão para 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias,

visto que a referida anotação criminal não constou efetivamente da soma total.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada, [...] a fim de corrigir a reprimenda imposta.”
(ED N.U 0122914-30.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – 27.9.2016)

Logo, este recurso aclaratório deve ser provido para reconhecer a obscuridade e, por conseguinte, corrigir erro de cálculo constante do Atestado de Pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para retificar a
pena unificada do embargado em 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022